Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-18.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Preliminar – Inépcia da petição inicial em razão da não juntada de planta do imóvel a ser usucapido – Inocorrência – Ainda que a demanda tenha sido distribuída na vigência do Código de Processo Civil de 1973, forçoso reconhecer que a providência contida no art. 942, do diploma revogado, já não vinha sendo exigida pela jurisprudência, bastando sua descrição e

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Preliminar – Inépcia da petição inicial em razão da não juntada de planta do imóvel a ser usucapido – Inocorrência – Ainda que a demanda tenha sido distribuída na vigência do Código de Processo Civil de 1973, forçoso reconhecer que a providência contida no art. 942, do diploma revogado, já não vinha sendo exigida pela jurisprudência, bastando sua descrição e individualização na exordial, somada à matrícula imobiliária anexada – Mérito – Pedido ajuizado com fundamento no art. 1.238, do CC – Requisitos preenchidos – Posse "ad usucapionem" (posse mansa, pacífica, pública, ininterrupta e em cujo exercício se observe o "animus domini") – Prova testemunhal conclusiva – Proprietário que negligenciou a proteção de posse e propriedade de seu imóvel por mais de 20 anos, afirmando ao juízo, que não queria confusão a respeito – O pagamento de IPTU e o título de propriedade não são suficientes para afastar o reconhecimento da usucapião em favor da autora, que exerceu a posse sem questionamento por mais de 20 anos – Sentença mantida – Apelo desprovido.